Tribunal: TJMT
Processo: 1005851-04.2017.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005851-04.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO PROPOSTA PELA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA – RELAÇÃO DE CONSUMO – SUB-ROGAÇÃO ARTIGOS 349 E 786 DO CC – DESCARGA ELÉTRICA – EQUIPAMENTO DANIFICADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – COMPROVAÇÃO DO EVENTO DANOSO E DA AVARIA NOS APARELHOS PERTENCENTES AO SEGURADO – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR CONFIGURADO – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 768 do CC, a seguradora tem direito à ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro.

Demonstrado o nexo de causalidade entre a atividade da concessionária de energia elétrica e os danos ocorridos nos equipamentos dos segurados, em razão de defeito no fornecimento de energia elétrica, surge o dever de ressarcimento da seguradora pelos valores desembolsados ao segurado.

Nos termos do art. 85, § 11 do CPC/15, o Tribunal, ao julgar o recurso, deve majorar os honorários fixados no primeiro grau, levando-se em conta o trabalho adicional desempenhado pelo patrono nessa fase.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1005851-04.2017.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MT – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADA: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Emerson Luis Pereira Cajango
, lançada nos autos da ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada por
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
, que julgou procedente o pedido vertido na inicial, para o fim de condenar a parte requerida ao ressarcimento do valor de
R$ 3.660,00 (três mil, seiscentos e sessenta reais), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC ambos a partir da data do desembolso.
Ainda condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85 § 2º, do CPC/2015.

Inconformada a apelante aponta a necessidade de reforma da sentença em razão da inexistência de nexo causal entre os supostos danos e eventuais oscilações na rede de energia elétrica, a ausência de reclamação administrativa, a inexistência de análise pela Energisa a respeito dos danos reclamados, bem como pela não apresentação de laudo.

Assevera ainda que o laudo apresentado pelo segurado à recorrida, a julgar pela precariedade das informações neles constantes, são incapazes de garantir que os danos elétricos foram motivados por uma oscilação de energia elétrica decorrente de falha da concessionária na prestação do serviço. Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso para que seja totalmente reformada a sentença. (Id. 45620002).

As contrarrazões ofertadas no Id. 45620006, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Colhe-se dos autos que a
tokio marine segurdora s/a
ajuizou ação
regressiva em face da
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,
segundo o que narrado na petição inicial,

nas datas de 18/11/2015 e 29/12/2015, as unidades consumidoras dos segurados foram afetadas por um distúrbio elétrico proveniente da rede de distribuição administrada pela ora apelante, o que ensejou danos aos bens eletroeletrônicos conforme pormenorizadamente exposto nos avisos de sinistro, razão pela qual teve que arcar com o valor da indenização securitária no importe de R$ 3.660,00 (três mil, seiscentos e sessenta reais).

Sustenta que é da concessionária de serviço público de energia a responsabilidade pelo sinistro, motivo pelo qual propôs a ação de regresso.

O Magistrado sentenciante julgou procedente a pretensão autoral para condenar a Energisa ao ressarcimento do valor pleiteado, a qual se insurge alegando a inexistência de nexo causal entre os supostos danos e eventuais oscilações na rede de energia elétrica, a ausência de reclamação administrativa, bem como pela não apresentação de laudo.

Pois bem. Sabe-se que nos seguros de dano, paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano, tratando-se de sub-rogação pessoal total.

Essa disposição está contida nos artigos 349 e 786, ambos do Código Civil, confira:

“
Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores."

"Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano."

Nesse sentido o enunciado da Súmula 188, do Colendo Supremo Tribunal Federal também preceitua:

“Súmula 188 - O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.”

Destaca-se, ainda, que a relação jurídica havida entre o proprietário dos bens segurados e a ora apelada, concessionária de energia elétrica, é verdadeira relação de consumo, regida, então, pelas normas constantes no Código de Defesa do Consumidor - Lei n. 8.078/90.

Isso porque, o fornecimento de energia elétrica caracteriza-se como serviço essencial, a teor do que dispõe o artigo 10, I, da Lei n. 7.783/89:

“Art. 10 São considerados serviços ou atividades essenciais:

I - tratamento e abastecimento de água; produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis;”

Nesse cenário, em virtude da sub-rogação operada nos termos dos já transcritos (artigos 786 e 349 do CC), conclui-se que a apelada se investiu em todos os direitos, ações, garantias e privilégios oriundos da relação consumerista existente entre o segurado e a apelante.

Logo, tratando-se de relação de consumo, tem-se que a responsabilidade da fornecedora pela prestação defeituosa dos serviços somente será afastada caso reste comprovada a inexistência do dano ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Da análise do conjunto probatório extrai-se que os documentos anexados à inicial pela autora, ora apelada, quais sejam: aviso de sinistro (Id. 45619039 e 45619040), apólices do seguro (Id. 45629035 e 45629036), Laudos técnicos (Id. 45619041 e 45619042).

Da análise desses documentos,
restou comprovada a falha na prestação do serviço da requerida, uma vez que ocorreram oscilações de tensão e descargas na rede de energia elétrica, conforme descritos nos laudos técnicos apresentados.

Desse modo, uma vez comprovado o dano causado por falha no serviço prestado pela concessionária de energia elétrica, não se desincumbindo a apelante do ônus de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Registra-se, por oportuno, que a não abertura de procedimento administrativo junto à empresa de energia, não configura excludente de responsabilidade, especialmente porque não é razoável esperar que a apelante realizasse sua própria vistoria, ficando o segurado impedido do uso de seus equipamentos eletrônicos por tempo indeterminado. Também não há nenhuma exigência legal para a instauração desse processo.

Dessa maneira, o exaurimento da via administrativa é prescindível para o ajuizamento da presente demanda, não havendo embasamento jurídico que obrigue a seguradora ao prévio pedido na esfera administrativa para, somente depois, ingressar com a ação judicial, conforme inteligência do princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário, insculpido no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Em casos análogos segue a jurisprudência deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DESCARGA ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO E NOTAS FISCAIS – SUB - ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA
– OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EVIDENCIADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor. A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, via ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. O exaurimento da via administrativa é prescindível para o ajuizamento de ação regressiva contra a concessionária de energia, uma vez que não há embasamento jurídico que obrigue a seguradora ao prévio pedido na esfera administrativa para, somente depois, ingressar com a ação judicial, conforme inteligência do princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário, insculpido no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.”
(TJMT Apelação Cível 0032705-86.2016.8.11.0041, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 26/06/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA –
DESCARGA ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR
– SENTENÇA MANTIDA –

RECURSO NÃO PROVIDO.

1- A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp Nº 1.321.739 – SP). A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação.”
(TJMT Apelação Cível 0034594-75.2016.8.11.0041, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 05/06/2019)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA –
DESCARGA ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp Nº 1.321.739 – SP).
A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação.
”
(TJMT Apelação Cível 1003511.87.2017.8.11.00041 – DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/05/2018, Publicado no DJE 28/05/2018)

No tocante a insurgência quanto ao termo inicial para a fixação dos juros de mora e correção monetária, nos termos das Súmulas 43 e 54, do Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora e a correção monetária incidem a partir do evento danoso, sendo que na hipótese de ação regressiva, deve ser computado a partir do desembolso.

Nesse sentido, cito precedentes desta colenda Câmara, de relatoria do Des. José Zuquim Nogueira nas decisões monocráticas:
(N.U 1017352-52.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2020, Publicado no DJE 03/07/2020)
;
(N.U 1030521-72.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2020, Publicado no DJE 03/07/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

Por consequência,
majoro
os honorários advocatícios de 15% para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020